Tribunal: TJBA
Processo: 8165437-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165437-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO GARCIA SANTOS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter o indeferimento da isenção, ao argumento que o Tribunal não enfrentou a tese da interpretação literal da regra de isenção, conforme exige o art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN). 2. Conquanto a parte recorrente sustente que o Tribunal não enfrentou a tese da interpretação literal da regra de isenção e a omissão quanto aos arts. 110 e 111, II, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), a leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, de forma que inexiste qualquer vício a ser suplantado no julgado, sobretudo ao ter registrado de forma expressa que, embora a análise literal conclua que a Lei faz referência aos Municípios circunvizinhos, a Administração Pública possui autonomia para indeferir o pedido por inconsistência de informações prestadas pelo requerente - inclusive a condição de servidor público -, circunstância que milita em desfavor da prova do direito líquido e certo afirmado (ID 88095434 - grifos). 3. O Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020). 4. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 5. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA